Tribunal: TJMT
Processo: 0006265-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 6265/2021
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.
2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.
3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

APELANTE(S):
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveram o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução proposto em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC e, ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou o Embargante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais.
Em suas razões, o Embargante assevera que há omissões no Acórdão já que “deixou de observar que (i) o laudo do PROCON não é dotado da confiabilidade necessária para fundamentar a improcedência dos Embargos à Execução; (ii) que as fotos e certificados expedidos pelas empresas fabricantes dos ATMs compravam o atendimento às normas técnicas e o, consequente, cumprimento do TAC; (iii) se houve descumprimento, este foi abarcado pelo princípio da insignificância, ante a diferença milimétrica encontrada entre as medidas existentes e aquelas previstas na norma técnica."
Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando as omissões ventiladas, ao ensejo, prequestionada a matéria. (fls.318/326).
Decorreu o prazo legal sem Contrarrazões em 18/06/2021. (fl. 331).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente destaco que o art. 1022 dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, apesar do Embargante alegar a ocorrência de omissões no Acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e trechos do Voto:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO –TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas pela parte no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, a manutenção da sentença de parcial procedência, nos Embargos à Execução, é medida que se impõe.
(...)
No que tange à cláusula décima segunda do Termo de Ajustamento, de fato, resta incontroverso o seu cumprimento, uma vez que o parquet reconheceu seu adimplemento na petição de impugnação à fl. 174-TJ, senão vejamos: “(...) Com efeito, pelas provas juntada aos autos, observo que, de fato, atualmente, a cláusula décima segunda, alínea “a” está adimplida pelo embargante, inexistindo motivos para continuidade da presente execução em relação a tal obrigação. (...)” (sic fl. 174-TJ) (destaquei) já com relação ao cumprimento da cláusula sétima, melhor sorte não socorre ao apelante. Isso porque, verifica-se que não há demonstração que restou disponibilizado caixa eletrônico de autoatendimento adaptado às pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos da NBR 9050. Eis o teor da NBR 9050: “NBR 9050: 9.62.2 Quando for prevista a aproximação frontal, o equipamento acessível deve possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73m, com profundidade livre inferior de no mínimo 0,30m. Deve ser garantido um M.R., posicionado para a aproximação frontal, podendo avançar sob o equipamento até no máximo 0,30m, conforme figura 167” Com efeito, inobstante as alegações e fotografias encartadas às fls. 12, 228/229 e 233-TJ, restou demonstrado pela vistoria realizada no dia 22/03/2016 pelo PROCON (fls. 177/187-TJ, dos autos da execução) que as adaptações realizadas pelo apelante na sua agência não atendem ao determinado na NBR 9050 e, consequentemente, no TAC Acessibilidade, que instrui a execução que aparelha estes embargos. Nessa esteira, nota-se que o apelante não obteve êxito de comprovar o cumprimento de todas as obrigações assumidas no TACe, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.
A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AQUISIÇÃO DE FROTA – TRANSPORTE ESCOLAR – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento e Conduta - TAC -, é título executivo extrajudicial. Havendo o inadimplemento da obrigação firmada no TAC, inquestionável a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado.” (N.U 0000939-77.2013.8.11.0022, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 17/09/2018) (destaquei) “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REPARAÇÃO DANO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – DESPROVIMENTO. O Termo de Ajustamento e Conduta - TAC -, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, é título executivo extrajudicial. Havendo o inadimplemento das obrigação firmada no TAC, inquestionável, a certeza, exigibilidade e liquidez do título extrajudicial executado.” (N.U 0001404-77.2014.8.11.0046, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) (destaquei) Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada. É como voto. ”

Pois bem.
A princípio, ao atacar o referido Acórdão, a parte Embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora, incorreu em omissão já que não se manifestou expressamente a respeito de que: o laudo do PROCON não é dotado da confiabilidade necessária para fundamentar a improcedência dos Embargos à Execução; as fotos e certificados expedidos pelas empresas fabricantes dos ATMs compravam o atendimento às normas técnicas e o, consequente, cumprimento do TAC; se houve descumprimento, este foi abarcado pelo princípio da insignificância, ante a diferença milimétrica encontrada entre as medidas existentes e aquelas previstas na norma técnica.
Não obstante, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, verifica-se que as alegações apresentadas pela parte, foram devidamente exauridas no Acórdão ora atacado, restando claro e inequívoco que o entendimento exarado no Acórdão não se omitiu em nenhum momento quanto as questões levantadas.
Concluiu-se, que no que tange à cláusula décima segunda do Termo de Ajustamento, resta incontroverso o seu cumprimento, uma vez que o Parquet reconheceu seu adimplemento na petição de impugnação à fl. 174-TJ.
Já com relação ao cumprimento da cláusula sétima, verificou-se que não houve demonstração que restou disponibilizado caixa eletrônico de autoatendimento adaptado às pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos da NBR 9050.
Foi mencionado no Acórdão que “inobstante as alegações e fotografias encartadas às fls. 12, 228/229 e 233-TJ, restou demonstrado pela vistoria realizada no dia 22/03/2016 pelo PROCON (fls. 177/187-TJ, dos autos da execução) que as adaptações realizadas pela apelante na sua agência não atendem ao determinado na NBR 9050 e, consequentemente, no TAC acessibilidade, que instrui a execução que aparelha estes embargos.”
E ainda, que o Embargante não logrou êxito na comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas no TAC.
Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, com tais considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR